Tribunal: CARF
Processo: 11052.001307/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.001307/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.590 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
LANÇAMENTO A PREVENIR DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 48.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 568/597) interposto em face de decisão (e-
fls. 537/548) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.285.924-
0 (e-fls. 03/25), a envolver as rubricas “12 Empresa”, “13 Sat/rat” e “14 C.Ind/adm/aut”
(levantamentos: F1 - FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS e F2 - FOLHA DE
PAGAMENTO Cl) e competências 01/2006 a 12/2007, cientificada(o) em 22/12/2010 (e-fls.
38). Do Relatório Fiscal (e-fls. 26/31), extrai-se:
EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM VIRTUDE AÇÃO ORDINÁRIA JUDICIAL
PROCESSO 200251.01.024796-3, 6a Vara Federal do Estado do Rio de Janeiro
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.001307/2010-19
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.590 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001307/2010-19

1.4 O Instituto Brasileiro de Contabilidade teve sua isenção cancelada como entidade
filantrópica a partir de 01/01/1998, pelo Ato Cancelatório 17.001, número 002/2001,
datado de 10 de dezembro de 2001, por ter infringido o disposto no inciso II do artigo
55 da Lei 8.212/91, ou seja, por ter a renovação do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social - CEBAS indeferida pelo CNAS. A entidade impetrou a ação
ordinária de número 2002.51.01.024796-3 na 6a Vara Federal do Rio de Janeiro, na qual
o juiz, em 14/03/2003, deferiu a antecipação de tutela requerida, garantindo que a autora
permanecesse gozando dos benefícios conferido às entidades filantrópicas ou de
assistência, na forma descrita antes do advento da Lei 9732/98 e do Decreto 752/93,
desde que mantida a situação que levou ao deferimento da última renovação, ficando
sem efeito a Decisão no Processo do CNAS 44006.001380/98-01, que indeferiu o
referido Certificado.
Como ocorreu apelação em Mandado de Segurança do referido processo, conforme
consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 2 região e que consta andamento do
mesmo desde 28/11/2006 para conclusão do Desembargador Federal Relator, estamos
levantando o referido Auto de Infração, que ficará sobrestado até decisão final.
Cabe informar que em 03 de abril de 2009, o Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS expediu certidão certificando que o Instituto Brasileiro de Contabilidade, CNPJ
42.176.339/0001-93, protocolizou pedido de renovação do certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS,
o qual aguardava análise, e foi deferido por forca do artigo 37 da Medida Provisória
446, de 07 de novembro de 2008 - processo 71010.001865/2004-54, com período de
validade 11/08/2004 a 10/08/2007.
(...)
Conforme determinação judicial citada houve a suspensão do efeito dos CEBAS e,
portanto, da condição de isenta do referido instituto. Consequentemente, a empresa está
sujeita, até ulterior deliberação, a novo enquadramento: FPAS 5740 e Terceiros 0099,
que se refere a estabelecimento de ensino.
Na impugnação (e-fls. 371/400), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Reconhecimento judicial da imunidade. Ação Ordinária n°
2002.51.01.024796-3. Ação Declaratória n° 2005.34.00.035370-0.
(b) Certificação com Entidade Beneficente de Assistência Social detentora de
título de utilidade pública federa. MP n° 446, de 2008.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 537/548):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
Indeferimento da renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social. Decisão judicial posterior, sem transito em julgado, reconhecendo que a
interessada faz jus a condição de entidade beneficente de assistência social.
Tendo em vista que foi a decisão judicial, favorável à autora da ação, que permitiu a
mesma efetuar o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, constata-se que, por consequência, a renovação concedida nos
termos do artigo 37 da Medida Provisória 446/2008 possui caráter provisório, até que
transite em julgado a decisão favorável à entidade.
Também possui caráter precário a validade da certificação decorrente da não apreciação
do pedido de renovação do certificado, nos termos do artigo 24, parágrafo 2o, da Lei
12.101/2009, se efetuado por pessoa jurídica que, anteriormente, perdeu a sua condição
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.590 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001307/2010-19

de entidade beneficente e reverteu esta perda junto ao Poder Judiciário, através de
decisão judicial não transitada em julgado.
Suspensão da exigibilidade em razão de decisão judicial favorável ao contribuinte.
Inexistência de óbice ao andamento do processo administrativo.
Não ofende a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal o julgamento administrativo
do lançamento, desde que observada a condição de que a eventual inscrição do crédito
em dívida ativa só seja efetuada após o transito em julgado de decisão judicial favorável
à União Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 01/08/2013 (e-fls. 552/557 e 637) e
o recurso voluntário (e-fls. 568/597) interposto em 13/08/2013 (e-fls. 568), em síntese, alegando:
(a) Reconhecimento judicial da imunidade. Ação Ordinária n°
2002.51.01.024796-3. Em 12/12/2002, foi distribuída pelo recorrente na 6a.
Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, ação ordinária (Doc. 04
da impugnação) que tem por objetivo anular a decisão do Conselho Nacional
de Assistência Social que retirou o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social em 10/05/1999 e que motivou a lavratura do ato
cancelatório de isenção 17.001-002/2001, de 10/12/2001. Em sentença datada
de 08/08/2005, o juízo da 6a Vara Federal do Rio de Janeiro achou por bem
julgar improcedente o feito. Em 17/03/2010 foi proferido acórdão pelo TRF2
dando provimento a apelação do Instituto Brasileiro de Contabilidade (Doc.
05da impugnação). Conforme andamentos abaixo, após a publicação do
acórdão a Advocacia Geral da União ingressou com Recurso Especial
endereçado ao Superior Tribunal de Justiça. Tal recurso ainda será julgado
pelo referido Tribunal. Independente deste trâmite é certo que o recurso
interposto não terá o condão de suspender os efeitos da decisão proferida. Tal
condição advém do disposto no Art. 542 §2.° do Código de Processo Civil de
1973 - CPC/1973. Em outras palavras, o ato cancelatório de isenção e o
indeferimento do CEAS do recorrente foram sustados pelo Poder Judiciário,
maculando em seu nascedouro o presente Auto de Infração, que foi relatado e
lavrado após a publicação do acórdão emitido pelo Tribunal Regional Federal
da 2. Região. Não é suficiente a mera suspensão do AI até decisão final do
Superior Tribunal de Justiça, já que em entendimento analógico do Art. 497
do CPC, decisões desafiadas por Recurso Especial e/ou Extraordinário
possuem plena validade e devem ser observadas. Assim, não existe qualquer
fundamento jurídico que dê suporte ao prosseguimento do presente Auto de
Infração, devendo o mesmo ser extinto e arquivado.
(b) Certificação com Entidade Beneficente de Assistência Social detentora de
título de utilidade pública federa. MP n° 446, de 2008. A recorrente é
portadora dos seguintes títulos certificadores de sua importância: (1) Inscrita
no Conselho Nacional de Assistência Social e portadora do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEAS; (2) Título de Utilidade
Pública Federal (Doc. 09 da impugnação); e (3) Inscrita no Conselho
Municipal de Assistência Social do Município do Rio de Janeiro - CMAS/RJ
(Doc. 10 da impugnação). A obtenção e manutenção de tais títulos ao longo
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.590 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001307/2010-19

dos anos deflagram e comprovam a natureza beneficente de assistência social.
O recorrente teve seu último certificado de entidade beneficente de
assistência social renovado pela RESOLUÇÃO No- 7, de 3 de Fevereiro de
2009, do Conselho Nacional de Assistência Social - Processo n.°
71010.001865/2004-54 – com período de validade de 11/08/2004 à
10/08/2007. Pedido de renovação do CEAS do IBC foi encaminhado ao MDS
para julgamento, de forma que o certificado anterior continua em plena
validade em função da disposição legal do art. 24, §2°, da Lei n° 12.101, de
2009. O CEAS e o Título de Utilidade Pública Federal se constituem no
reconhecimento público e formal, expedido pelos órgãos competentes para
avaliação das políticas de assistência social, com presunção de legitimidade e
veracidade. Os requisitos para obtenção do Título de Utilidade Pública
Federal estão estipulados pelo Decreto n.° 50.517/61, são inclusive mais
extensos que os delineados pelo Art. 14 do CTN e pela própria Lei
12.101/2009. Considerando que, obviamente quem pode mais, pode menos,
resta perfeitamente configurado que a instituição cumpre ditames que vão
além do necessário para gozar da imunidade às contribuições sociais. Revela-
se inverossímil a informação constante no relatório deste AI dando conta que
o CEAS emitido em decorrência da MP 446/2008 teria sido suspenso por
determinação judicial. MP n° 446, de 2008. A omissão do Congresso
Nacional da edição do decreto legislativo após a rejeição da MP 446/2008 fez
com que os atos praticados durante sua vigência. O próprio Ministério
Público Federal requereu desistência da Ação Civil Pública ajuizada contra os
efeitos da Medida Provisória n.° 446/2008 (Processo n.° 2008.34.00.038314-
4 - 13. Vara Federal - DF). Todos os atos praticados durante a vigência da
Medida Provisória de n.° 446/2008, incluindo as renovações do CEAS do
recorrente, chanceladas através da Resolução do CNAS n.° 3/2009,
continuarão a ser regidas pela MPV rejeitada, restando caracterizados como
atos jurídicos perfeitos. Além da jurisprudência, decisão do Advogado Geral
da União (AGU) de 6 de outubro de 2009 (Doc. 11), no bojo do Processo n°
00400.004229/2009-57, que aprovou despacho do Consultor-Geral da União
n° 1.973/2009, na qual homologa a Nota DECOR/CGU/AGU n° 180/2009-
JGAS em que se estabelecem respostas à Consulta sobre os efeitos da MPV
n° 446/08, formulada pelo Ministro da Previdência Social e Consultoria
Jurídica do Ministério da Previdência Social, convalida de forma indubitável
os certificados aqui debatidos. Ademais, com a promulgação da nova Lei da
Filantropia (Lei n.° 12.010/2009), a estrutura teleológica MPV n° 446/08
permaneceu intacta e pela via da omissão, as renovações dos certificados
restaram definitivamente preservadas. Portanto, não restam dúvidas que o
Instituto Brasileiro de Contabilidade está certificado entre 11/08/2004 e
10/08/2007, espaço de tempo que abrange a quase totalidade do período
considerado por este Auto de Infração. Com relação ao período restante,
11/08/2007 a 31/12/2007, cumpre repisar que a entidade ainda aguarda
julgamento do requerimento de renovação do CEAS, motivo pelo qual, por
força do Art. 24 §2°. da Lei n.° 12.101/2009, a certificação da entidade
permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação.
Reforce-se que a certificação aqui mencionada possui natureza de ato
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.590 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001307/2010-19

administrativo vinculado, devendo ser observado sob pena de criar
insegurança jurídica.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 01/08/2013 (e-fls. 552/557 e 637), o
recurso interposto em 13/08/2013 (e-fls. 568) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5°
e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Reconhecimento judicial da imunidade. Ação Ordinária n° 2002.51.01.024796-3.
O presente Auto de Infração foi efetuado para prevenir a decadência, tendo expressamente
invocado como o motivo do lançamento de ofício sem multa de ofício a ação ordinária judicial
n° 2002.51.01.024796-3. O recorrente sustenta que o lançamento não poderia ser efetuado diante
da pendência de recurso especial, eis que a decisão recorrida lhe seria favorável e o recurso
especial provavelmente seria recebido apenas no efeito devolutivo (CPC/1973, art. 542, §2°), o
que possibilitaria execução da decisão do Tribunal Regional Federal (CPC/1973, art. 497 por
analogia). A argumentação não prospera, pois o lançamento para prevenir decadência é válido,
mesmo na hipótese de o crédito tributário estar com a exigibilidade suspensa por medida judicial
a produzir efeitos (Súmula CARF n° 48).
Certificação com Entidade Beneficente de Assistência Social detentora de título
de utilidade pública federa. MP n° 446, de 2008. Sendo o Auto de Infração lavrado sob o motivo
especifico de a lide constante da ação judicial n° 2002.51.01.024796-3 ter o condão de
determinar a validade ou não da renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social em relação ao período objeto do lançamento, são irrelevantes as alegações de
a recorrente ser portadora de certificações, títulos e inscrições, bem como o cabimento ou não de
renovação com lastro na Medida Provisória n° 446, de 2008, eis que a apreciação de tais
argumentos na esfera administrativa não tem o condão de se sobrepor à lide judicial diante da
motivação determinante especifica do Auto de Infração.
Não havendo nos autos informação sobre a atual situação da ação judicial,
destaque-se que o órgão preparador deverá observar os desdobramentos da ação judicial n°
2002.51.01.024796-3, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado especificamente para a
prevenção de decadência em face dessa ação judicial.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 642
DF CARF MF
Original